Tribunal: TJSP
Processo: 1500690-23.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500690-23.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
RIVALDO ALVES NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500690-23.2016.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500690-23.2016.8.26.0477
Apelante: Rivaldo Alves Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 47.086
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 16, caput da Lei 10.826/03, em razão de fato ocorrido no dia
17 de novembro de 2016, por volta das 11h, na Rua Maria Peres, no
16, Vila Antártica, Praia Grande, quando possuía e matinha em
depósito, sob sua guarda, arma de fogo de uso restrito, consistente
em pistola de calibre 9mm, número de série 453552, municiada com
dez cartuchos íntegros do mesmo calibre. A ação foi julgada
parcialmente procedente, desclassificada a conduta para o crime do
art. 12 da lei de armas, foi condenado a 1 ano de detenção, em
regime aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, substituída a
carcerária por prestação pecuniária, no valor correspondente a cinco
salários mínimos (fls. 209-213).
Apela da sentença, buscando a redução do
valor da prestação pecuniária, alegando não dispor de recursos para
suportar o pagamento da quantia fixada na sentença (fls. 222-226).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 231-233).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 243-245).
É o relatório.
Cinge-se, a pretensão posta no recurso, à
redução da pena substitutiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500690-23.2016.8.26.0477 -Voto no
3
Contudo, sem razão.
O montante fixado na sentença, consistente
no valor equivalente a cinco salários mínimos, observou o disposto
no art. 45, §1o do Código Penal, encontrando-se, aliás, próximo ao
mínimo legal, donde se conclui estar em conformidade com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigurou-se,
ainda, compatível com as condições financeiras do réu, o qual é
empresário no ramo de caçamba de entulho. Por fim, mostrou-se
adequado à gravidade do delito e suficiente, como forma de
prevenção e repressão da conduta.
Ademais,
há
a
possibilidade
de
parcelamento, previsto no ordenamento jurídico, de forma a se
amoldar às possibilidades econômicas do réu, cuja pretensão há
de ser requerida junto ao juízo das execuções.
Por fim, a pena substitutiva consiste em
alternativa conferida ao acusado, remanescendo a faculdade de
recusar a benesse, caso prefira cumprir a pena no regime
estabelecido na sentença.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator